Tribunal: STF
Processo: HC 69256
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-30
Data de publicação: 1992-06-30

Ementa:
NULIDADE PROCESSUAL - NATUREZA - CONSEQUENCIAS.  Tratando-se
de nulidade relativa,  a  parte  deve  argui-la  no  momento  próprio
assinado  em  lei,  sob  pena  de  preclusão.  As  formalidades   que
constituem elementos essenciais dos atos estao dentre aquelas que, no
campo do Direito Processual Penal, são passiveis de serem sanadas uma
vez não articuladas no momento oportuno, que e o das alegações finais
- artigos 564, inciso IV, 561, inciso II e 572, inciso  I,  todos  do
Código de Processo Penal.